Tribunal: TJSP
Processo: 1038803-09.2022.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
VOTO No 28294

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESBLOQUEIO DOS VALORES CUSTODIADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA RÉ - VALORES LIBERADOS ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA -– SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE.

Embargos de declaração rejeitados.